Tribunal: TJSP
Processo: 3018436-23.2013.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Energia Elétrica
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no artigo 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no artigo 1022 e seus incisos do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF – Embargos rejeitados.